Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-76.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801060-76.2023.8.14.0042

APELANTE: DEIDIBI WILSON RAMOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. PORTE DE MACONHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 ANOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DEIDIBI WILSON RAMOS DOS SANTOS contra sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustentou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do recorrente; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de 308,6 gramas de maconha, substância contendo Delta-9-THC, princípio ativo da Cannabis Sativa L.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem demonstram que o recorrente transportava aproximadamente 300 gramas de maconha ocultadas na região da cintura, sendo a droga localizada durante busca pessoal realizada após abordagem em razão de condução suspeita em alta velocidade.

A corré ENDREA PEREIRA DOS REIS confirmou que o recorrente portava a droga e que realizaria a entrega do entorpecente mediante pagamento de R$ 200,00, circunstância que reforça a destinação mercantil da substância apreendida.

A versão defensiva de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais não encontra qualquer respaldo probatório, inexistindo elementos concretos aptos a infirmar a credibilidade dos agentes públicos.

Os depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório possuem validade probatória e presunção de legitimidade, especialmente quando harmônicos com os demais elementos constantes dos autos.

A quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias da prisão e à narrativa da corré, afasta a tese de consumo pessoal e inviabiliza a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável, pois a reprimenda aplicada supera o limite de 04 anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova quando corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

A apreensão de significativa quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias da prisão, evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a desclassificação para uso pessoal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2295406/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 905835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por DEIDIBI WILSON RAMOS DOS SANTOS (
ADVOGADA:
TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL OAB/PA 7613), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela conduta tipificada no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese absolutória por insuficiência de provas, e se maneira alternativa, asseverou pela desclassificação para o tipo do
art. 28 da Lei
11.343/06. Por fim, diante das alterações, indispensável a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Consta dos autos de inquérito policial que no dia 25 de novembro de 2023, os acusados
Endréa Pereira dos Reis e Deidibi Wilson Ramos dos Santos
foram abordados por uma guarnição policial em operação, na Rodovia Mangabeira, Ponta de Pedras - PA. Durante a abordagem, foi encontrado com Deidibi uma quantidade substancial de substância análoga à maconha, a qual se verificou pesar, aproximadamente, 325 gramas. Andrea estava acompanhando Deidibi no momento da apreensão. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Ponta de Pedras para procedimentos legais.

São os fatos.

II – DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A combativa defesa postulou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência probatória.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou que a erva em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo da Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como MACONHA – 308,6 gramas".

No tocante a autoria delitiva, a testemunha FELIPE AUGUSTO CASTRO FAGUNDES, policial militar, informou:

Que, se recorda dos fatos; que estava em patrulhamento com o restante da guarnição policial, momento em que o acusado estava em companhia de sua namorada/acusada; que encontrou por volta de 300 gramas em posse do acusado DEIDIBI; que não foram encontrados entorpecentes com a acusada ENDREA; que desconhece notícias de que os acusados praticam delitos; que DEIDIBI assumiu que a droga apreendida pertencia a ele; que a droga foi localizada na região da cintura de DEIDIBI”.

Por sua vez a testemunha DIEGO NORONHA ALVES PEREIRA, policial militar, esclareceu:

Que, se recorda dos fatos; que os acusados chamaram a atenção da guarnição policial pela alta velocidade que ambos estavam em uma motocicleta; que eram cerca de 300 gramas de drogas, do tipo ‘maconha’, em posse do acusado DEIBIDI; que não foram encontrados entorpecentes em posse da acusada ENDREA; que a droga foi localizada na região da cintura de DEIDIBI”.

A testemunha NEY BARBOSA DE OLIVEIRA, policial militar, aduziu:

Que, estava em patrulhamento no dia dos fatos; que os acusados passaram numa motocicleta em alta velocidade; que foi realizada busca pessoal nos acusados; que a referida droga apreendida foi localizada em posse do acusado DEIBIDI; que nada foi encontrado com a acusada ENDREA”.

A informante FABRICIA MENDES RAMOS, irmã do acusado DEIBIDI, ressaltou:

Que, os acusados possuem trabalhos lícitos e não se envolvem com qualquer prática delituosa”.

A então acusada ENDREA PEREIRA DOS REIS, no momento de seu interrogatório informou:

Que, eram 02 (dois) policiais em uma motocicleta –
os outros policiais chegaram após o ocorrido,
que não foi localizada qualquer droga em posse de DEIBIDI; que a droga apreendida estava no chão; que não sabe precisar a quantidade de droga apreendida –
mas não é a quantidade informada pela polícia
–; que foi DEIBIDI quem jogou a droga apreendida no chão; que um amigo pediu para que DEIBIDI entregasse a droga apreendida para uma outra pessoa; que DEIBIDI iria receber R$ 200,00 (duzentos reais) pela citada entrega de droga”.

Em seu interrogatório, o réu DEIDIBI WILSON RAMOS DOS SANTOS, informou:

Que, não são verdadeiros os fatos narrados; que a droga apreendida não foi localizada em sua posse,
na região da cintura,
que não sabe informar o porquê está sendo acusado de tráfico de drogas; que não conhece os policiais; que a droga apreendida foi ‘plantada’ como prova”.

Nesse contexto, extraem-se dos autos, evidencias indubitáveis acerca do protagonismo do réu DEIDIBI WILSON, no delito em análise, notadamente pela narrativa de ANDREA PEREIRA DOS REIS, a qual relatou que a droga estava com o apelante, assertiva que corrobora com as demais provas orais presentes nos autos, como os relatos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão do réu.

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada, o que não ocorreu na espécie.

No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

E ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Com efeito, diante das inderrogáveis provas da ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria, temerário o acolhimento da tese de ausência de provas advogada pela defesa, devendo o recorrente ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11343/06.

III -
DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11343/06

Nesse ponto, diante das contundentes provas acerca do protagonismo do recorrente DEIDIBI WILSON RAMOS DOS SANTOS no crime de tráfico de drogas, uma vez que foi flagrado portando 308,6 gramas de maconha, malgrado a frustrada tentativa de se desvencilhar da droga, restou comprovado no item anterior, o protagonismo do apelante no crime tráfico de drogas:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DE POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS: ANOTAÇÕES E MENSAGENS DE CELULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL VIA HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, visando à desclassificação para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de autoria e materialidade delitivas, bem como a falta de apreensão de drogas com o paciente. Alternativamente, requer a revisão da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se há fundamento para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o uso pessoal;(ii) se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, tendo em vista o uso do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. A condenação está fundamentada em provas consistentes, incluindo o depoimento de policiais que participaram da prisão em flagrante, corroborados por anotações e mensagens de celular que indicam a prática de tráfico de drogas. 4. A desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável, uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade dos depoimentos de policiais como elementos de prova, especialmente quando corroborados por outros indícios materiais. 6. A reanálise do acervo fático-probatório, requerida pela defesa, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 905835 SC 2024/0129687-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Nesse cenário, inviável se cogitar a tese desclassificatória

Por fim, inexequível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a sanção aplicada excede o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, não atendendo, assim, ao requisito objetivo estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 12/06/2026